Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, a embargante afirma que há omissão no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma não observou que as atividades desenvolvidas na UNIEB é considerado como efetivo magistério, conforme entendimento pelo STF e do e.TJDFT, no sentido de aplicar o entendimento ao caso concreto, o fato de que a unidade onde esteve lotada “não integrar” um espaço físico de educação básica não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado pela servidora, ora embargante. Requer o recebimento dos Embargos de Declaração nos seus efeitos infringentes.
4. O recurso indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 e 6 da ementa: “(...) 5. Consultando os autos verifico que não prospera a tese da recorrida de que preencheu os requisitos para a aposentadoria no mês de janeiro de 2017. O documento expedido pela Administração Pública, ID 46436665, pág. 2, afirma que foram excluídos 31 (trinta e hum) dias para a contagem de magistério, período em que a recorrida esteve lotada fora de estabelecimento de educação básica após 29/04/1997 ou exercendo atividades não pertinentes à função de magistério em qualquer momento, do período do Núcleo de Coordenação Pedagógica de Samambaia. Portanto, a data para aposentadoria especial ocorreu em 20/02/2017. 6. Em consequência, foi constatado que a recorrida preencheu os requisitos para a aposentadoria em 20/02/2017, conforme link disponibilizado pela Administração Pública, ID 46436665, pág. 10. https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2022/06_Junho/DODF%20102%2001-06-2022/&arquivo=DODF%20102%2001-06- 2022%20INTEGRA.pdf.”.
6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.